Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014840-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 142.861.221-15 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014840-20.2020.8.11.0000

EMBARGANTE
: CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cleudson Pereira de Oliveira contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, apresentado pelo ora Embargante, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pelo ora Embargante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, após a vinda das informações prestadas pela autoridade coatora, acolheu a prejudicial de decadência da impetração e indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento nos artigos 10 e 23, da Lei n. 12.016/2009 e, nos termos do art. 354 c/c 487, II, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – EXTINÇÃO – DECADÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, ao argumento de que não esclareceu o efeito da suspensão dos prazos processuais pelo Atos Administrativo no. 914 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelos Decretos Estaduais nos. 417/2020 e 553/2020.

Assim, requer o provimento do presente recurso para esclarecer o teor da decisão de modo a superar a omissão verificada, e, se assim entender, que seja aplicado o efeito modificativo, com a consideração dos Decretos e Atos administrativos de suspensão dos prazos processuais internos.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cleudson Pereira de Oliveira contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, apresentado pelo ora Embargante, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pelo ora Embargante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Emo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, após a vinda das informações prestadas pela autoridade coatora, acolheu a prejudicial de decadência da impetração e indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento nos artigos 10 e 23, da Lei n. 12.016/2009 e, nos termos do art. 354 c/c 487, II, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – EXTINÇÃO – DECADÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Na hipótese, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cleudson Pereira de Oliveira, a fim de combater a decisão do Procurador-Geral de Justiça proferida no GEDOC n° 004010 -001/2017, datada de 27-2-2020, que determinou a nulidade do Ato administrativo n°. 060/2005 PGJ, de averbação de tempo de serviço do Impetrante, recalculando suas progressões na carreira desde então.

Após a intimação da decisão (3-3-2020), o Impetrante apresentou nos termos dos art. 133 c/c 135, ambos da Lei Complementar n. 04/9, o pedido de reconsideração ao Procurador-Geral de Justiça que, em 29-4-2020, manteve a referida decisão.

Assim, impetrou o
mandamus
em 15-7-2020, considerando a intimação da decisão do pedido de reconsideração.

Esta Relatora, após as informações da autoridade coatora, declarou a decadência da impetração, com fundamento na Súmula 430 do STF, por ter extrapolado prazo de impetração da decisão principal, tendo em vista que o pedido de reconsideração não suspende o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do
mandamus
.

Contra a mencionada decisão, o Embargante apresentou recurso de agravo interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática, ao argumento de que o tramite do processo administrativo, objeto do
mandamus
, estava abarcado pela suspensão do prazo decadencial da Lei Federal no. 14.010/2020, de combate a Pandemia.

O Agravo Interno foi desprovido, à unanimidade, por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, rebatendo a argumentação apresentada pelo Impetrante no sentido de que a Lei no. 14.010, de 10 de junho de 2020, não tem o condão de suspender o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, visto que a mencionada legislação institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), o que não é o caso dos autos.

Agora opõe o recurso de embargos de declaração, sustentando, em síntese, que o acórdão é omisso, ao argumento de que não esclareceu o efeito da suspensão dos prazos processuais pelo Atos Administrativo no. 914 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Decretos Estaduais nos. 417/2020 e 553/2020.

Pois bem. O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando detidamente os autos, não verifico qualquer omissão no acórdão embargado, tendo em vista que o pedido no agravo interno era no sentido de afastar o indeferimento liminar da inicial por decadência, uma vez que o processo administrativo, objeto da impetração, estava abarcado pela suspensão do prazo decadencial da Lei no. 14.010/2020, de combate a Pandemia. Veja-se:

Por todo exposto, requer que seja reformada a decisão monocrática proferida, afastando o indeferimento liminar da inicial por decadência, uma vez que a) foi manejado Pedido de Reconsideração, com previsão legal, tempestivo e com previsão de interrupção da prescrição, procedimento administrativo previsto na LC n° 04/90, sendo esta situação fática TOTALMENTE DIVERGENTE dos precedentes da Súmula 430, do STF, sendo decisão apta a ensejar início de prazo da presente impetração e b) Estar o tramite do Processo administrativo GEDOC n° 004010 -001/2017, objeto desta Impetração, abarcado pela suspensão do prazo Decadencial da Lei no 14.010/20 de combate a Pandemia, tudo nos termos do fundamentado.

Quanto a este ponto, assim consignei:

[...]. Por fim, a Lei no. 14.010, de 10 de junho de 2020, não tem o condão de suspender o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, visto que a mencionada lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19). [...].

No mesmo sentido, o voto-vista do Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa:

[...]. Quanto à alegação de que, o artigo 3o da Lei Nacional no 14.010, de 10 de junho de 2020, suspendeu o prazo de decadência até o dia 30 de outubro de 2020, aplica-se tão somente às relações jurídicas de direito privado, o que não é o caso.

Art. 1o Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19). Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo no 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus (Covid-19).

[...]

Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. § 1o Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. § 2o Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Ademais, ainda que o Embargante tenha mencionado nas razões do recurso de agravo interno que a tramitação do processo administrativo estaria suspensa pelos Decretos Estaduais no. 417/2020 e no. 453/2020, entendo que os mesmos não se aplicam ao caso em tela, tendo em vista que suspenderam os processos administrativos no âmbito do Poder
Executivo
Estadual.

Além disso, a espécie se trata de mandado de segurança que não permite dilação probatória e juntada de novos documentos, o que foi feito pelo ora Embargante, que trouxe os mencionados atos administrativos apenas quando da interposição do recurso de agravo de interno contra a decisão monocrática que acolheu a prejudicial de decadência.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMNISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE IMPETRADA, INÉPCIA DA INICIAL E PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – JUNTADA POSTERIOR DE NOVOS DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO ––SEGURANÇA DENEGADA.

A eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC, de forma que tendo a autoridade Impetrada tomado ciência da impetração e inclusive apresentado as informações tempestivamente, afasta-se qual prejuízo ao seu direito de defesa.

Não há falar em inépcia da petição inicial do writ, quando atendidos os requisitos legais de admissibilidade para a ação mandamental, em conformidade com a Lei Processual Civil e a Lei no 12.016/09.

A superveniente adjudicação do contrato, objeto do certame licitatório em discussão, não importa a perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam as fases posteriores do ato administrativo.

É vedada a juntada de novos documentos, ainda que supervenientes, na via estreita do mandado de segurança, uma vez que este deve ser ajuizado com base em prova pré-constituída da propalada ofensa a direito líquido e certo.

O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

(N.U 1002699-08.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017).

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Turma deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.

Por essas razões,
rejeito
os embargos declaratórios opostos por Cleudson Pereira de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021